Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733452-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROSILENE MENDES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito (Processo no 0729302-29.2021.8.07.0001) ajuizada por ROSILENE MENDES DE JESUS (autora), deferiu a tutela de urgência, para determinar à ré que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora, código no 1847805-0, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 por cada interrupção indevida, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas (ID 30043530). Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, para integrar a decisão anterior, consignando-se que o deferimento da tutela de urgência, para determinar à ré que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora, restringe-se ao não pagamento da fatura no valor de R$3.694,50, referente ao mês de maio de 2021, objeto do e-mail de ID 100871364 e da fatura de contra-apresentação de ID 100871365 (ID 104814910). Em suas razões recursais (ID 30043527), a agravante defende o cabimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, em razão da nulidade, por ausência de fundamentação. Aduz que a cobrança endereçada à autora é regular e diz respeito à irregularidade verificada por ausência de manutenção do aparelho medidor da unidade residencial. Afirma que, constatada a irregularidade, a agravante procedeu com a lavratura do Termo de ocorrência e inspeção e de relatório de avaliação técnica. Narra que, após a constatação de alteração no consumo médio de energia elétrica no imóvel da autora/agravada, foi realizada uma inspeção no local e uma avaliação do medidor em laboratório, a fim de verificar o que poderia estar ocasionando tal redução. Anota que as irregularidades comprovam que grande parte da energia consumida pela autora não era registrada, acarretando seu enriquecimento ilícito e causando prejuízos e danos à Concessionária, com reflexo para todos os usuários do fornecimento de energia elétrica. Informa que, por consequência, cobrou-se o valor apurado pela irregularidade, aplicando-se os custos administrativos da operação, assegurado o direito de a autora apresentar reclamação. Discorre que a suspensão do fornecimento está amparada na Lei no 8.987/95, artigo 6a, § 3o, Inciso II, e não configura descontinuidade na prestação de serviço, sendo é conduta legalmente autorizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento definitivo. Preparo comprovado (ID 30043528). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Inicialmente, comporta anotar que, ao menos neste exame sumário, não se verifica na decisão agravada indícios de nulidade, por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mais, a agravante não logrou demonstrar o perigo de dano decorrente da decisão agravada, o risco ao resultado útil do processo, tampouco eventual impossibilidade de reversão da tutela concedida. Veja que, além de a autora/agravada estar adimplente com suas demais obrigações quanto ao pagamento das contas de energia elétrica, a tutela de urgência foi deferida apenas para que a agravada se abstenha de cortar o fornecimento de energia em razão do não pagamento da cobrança no importe de R$ 3.964,50, inclusive com a ressalva de que, à agravante, é permitida a adoção das demais medidas práticas. Também é de relevo anotar que, apesar dos esclarecimentos prestados pela agravante no presente recurso, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual dilação probatória, circunstância que motiva, a princípio, a manutenção da decisão agravada. Nesse contexto, e em juízo de cognição sumária, ausentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator